Tribunal: TJMT
Processo: 1012530-75.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Mandado de Segurança n. 1012530-75.2019.8.11.0000
Impetrante: Armando Martins da Silva Neto
Impetrado: Governador do Estado de Mato Grosso
Terceiro Interessado: Estado de Mato Grosso
Custos Legis: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Armando Martins da Silva Neto, contra o ato, indigitado como coator, atribuído ao Governador do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na omissão em viabilizar a sua nomeação e posse, no cargo de Investigador da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, não obstante à existência de sentença judicial, proferida na Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 2468-83.2014.811.0059 (Cód. 52907), determinando a sua matrícula no Curso de Formação Inicial Técnico-profissional da aludida carreira.
Aduz que a nomeação e posse são atos que precedem o ingresso no citado curso de formação.
Informa ter manejado o cumprimento de sentença n. 1275-62.2016.811.0059 (Cód. 64866), inerente à mencionada Ação Anulatória, no qual se observa o arbitramento de multa por descumprimento, que ensejou a interposição do Agravo de Instrumento n. 1007874-12.2018.811.0000, distribuído a Relator diverso.
Verifica-se, ainda, que este writ foi a mim redistribuído em decorrência do Recurso de Apelação n. 148789/2017. Entrementes, em 03/03/2020, determinei a sua redistribuição ao Relator do Agravo de Instrumento n. 1007874-12.2018.811.0000, com vistas a evitar decisões conflitantes.
Desse modo, haja vista a matéria aqui versada estar intimamente ligada aos demais recursos mencionados, determino a redistribuição também deste mandamus ao Relator do Agravo de Instrumento n. 1007874-12.2018.811.0000.
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá/MT, 03 de maio de 2020.
Des. Márcio VIDAL
Relator